Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE PROTESTO. INEXEQUIBILIDADE. CONTRATO DE FACTORING. AUSÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. RISCO DA ATIVIDADE MERCANTIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Admite-se a execução como título extrajudicial de duplicata não aceita, desde que protestada por indicação; esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo e nas condições disciplinados na lei. Trata-se, pois, de requisitos cumulativos, consoante previsto no art. 15, II, da Lei no 5.474/68.
2. O devido protesto e a prova inequívoca da entrega e recebimento da mercadoria são requisitos indispensáveis para a validade e exequibilidade da duplicata. 2.1. Portanto, as duplicadas desprovidas de protesto são inexequíveis, ante a ausência de requisitos legais para configurar título executivo extrajudicial.
3. É da essência do contrato de fomento mercantil que o faturizador assuma os riscos de eventual insolvência dos devedores dos títulos ao adquiri-los. Assim, o faturizador não pode voltar-se contra o cedente do crédito, exceto se houver vício na sua origem.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça: a faturizada/cedente não responde, em absoluto, pela insolvência dos créditos cedidos, afigurando-se nulos a disposição contratual nesse sentido e eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a solvência dos créditos cedidos no bojo de operação de factoring, cujo risco é integral e exclusivo da faturizadora (REsp 1711412 / MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/20221).
5. Recurso conhecido e não provido.